Tribunal: TJMT
Processo: 1003062-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003062-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Abono de Permanência]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEILA ADRIANA SCHUMACHER - CPF: 593.122.381-91 (APELANTE), CLAIRE INES GAI - CPF: 643.747.859-49 (ADVOGADO), Secretario Municipal de Gestão de Pessoas (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DA SAÚDE - FARMACÊUTICA – PRETENSÃO DE ISONOMIA SALARIAL – INICIAL INDEFERIDA - INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PLANO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – SERVIDORES PARADIGMA EM CLASSE DIVERSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória . Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público.

(N.U 0028367-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se recurso de apelação cível interposto por LEILA ADRIANA SCHUMACHER contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos do Mandado de Segurança no 1003062-49.2017.8.11.0003

impetrado em desfavor do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS, que indeferiu a petição inicial ao fundamento que “não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe”.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante que é funcionária pública municipal, especialista em saúde, ingressou por concurso público em outubro de 2001.

Assevera que ”seu vencimento base de vencimentos referente a 2016, após o enquadramento é de R$ 7.197,11 (sete mil, cento e noventa e sete reais, onze centavos), porque se enquadra na tabela ID 634, CLASSE 64, NIVEL 5. Os vencimentos da apelante a partir de janeiro de 2017 correspondem a R$ 7.670,68 (sete mil, seiscentos e setenta reais, sessenta e oito centavos) enquanto os demais servidores com mesma função, mesma especialidade, mesmas horas, com posse posterior, tem proventos base de R$ 8.653,56 (oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais, cinquenta e seis centavos)”.

Aduz que as quotas de produtividade alcançava a quantia de R$ 4.064,41 que foram incorporadas aos proventos de todos. Ou seja, todos recebiam exatamente a mesma quantia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para conceder a segurança para determinar a adequação dos vencimentos da Impetrante.

Decorreu o prazo sem as contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão no id. 1374300.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento da apelação – id. 1386076 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se recurso de apelação cível interposto por LEILA ADRIANA SCHUMACHER contra sentença proferida que indeferiu a petição inicial ao fundamento que “não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe”.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LEILA ADRIANA SCHUMACHER impetrou o presente mandado de segurança visando adequação dos vencimentos da impetrante.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia quanto ao direito à adequação dos vencimentos da impetrante.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste a parte Apelante.

No caso, a Apelante sustenta seu direito líquido e certo utilizando servidores como paradigma, asseverando que eles ingressaram no serviço público em momento posterior a sua entrada, razão pela qual seu provento não pode ser inferior aos deles.

No entanto, tal fundamentação não deve prosperar, posto que a Apelante se enquadra na Tabela ID 634, CLASSE 64, NÍVEL 5, e os Farmacêuticos mencionados pela autora na inicial de que recebem vencimentos maiores, se enquadram na Tabela ID 640, CLASSE 69, NÍVEL 4.

Ora, não há como utilizar os servidores como paradigma, uma vez que estão classificados em tabela e classe diversa, de modo que não se pode afirmar que se trata de servidores com a mesma função e mesmas especialidades, a ponto de exigir que eles possuam a rendimentos similares, bem como não há prova da data do ingresso dos referidos servidores.

Aliado a isso, embora a Apelante sustente que todos os farmacêuticos recebiam

ao teto de cotas de produtividade (1873 cotas),

é certo que as cotas o variam de acordo com os resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas (art. 2o, § 3o, Lei Municipal no 2.253/94), respeitando para fins de incorporação a média dos últimos 12 (doze) meses, o que corrobora a variação de vencimentos.

Cumpre ressaltar que, ainda que a Apelante sustente que esta enquadrada com vencimento incorreto, ela não informa qual o enquadramento e qual o vencimento correto, o que impossibilita a verificação da possível irregularidade.

Assim, diante da ausência de demonstração
prima facie
o direito líquido e certo, e posto a impossibilidade de dilação probatória da estreita e restrita via da presente ação, inadequada se mostra a via do mandado de segurança.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 37 DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de crédito tributário revestido de legalidade, legitimidade e veracidade,
uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória , necessária no caso concreto.

(N.U 1008322-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – PARCELAMENTO ATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. O mandado de segurança não abre margem a dilação probatória . Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público.

(N.U 0028367-40.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – id. 1386076-:

Do “demonstrativo de remuneração de servidor com mesmo cargo”, em que o servidor de parâmetro é “Sérgio Ricardo Moraes”, é possível vislumbrar que a lotação do referido servidor é na “PSF. Padre Rodolfo”, e que a lotação da apelante é no “núcleo farmacêutico”, o que no mínimo pode ensejar regime de trabalho diferenciado, horas trabalhadas diferenciadas, e nível de insalubridade dos locais, e então, não há como dizer que é injusta a contraprestação a maior destinada para o servidor Sérgio, não é possível dizer que há diferenciação indevida.

O mesmo raciocínio é empregado em relação ao que consta no “relatório de produtividade” e aos servidores que foram elencados como parâmetro, pois cada um está submetido a um exercício da profissão, ainda que seja a mesma, em locais e em períodos diferenciados, sendo equivocado o apontamento da apelante, que está a considerar somente a remuneração bruta de cada servidor, desprezando as parcelas e as justificativas que dela fazem parte.

Destarte, deve ser mantida a sentença que entendeu pela ausência de comprovação de ato/omissão ilegal perante a impetrante/apelante, já que, consoante o visto, todas as denominações e parcelas integrantes da remuneração bruta estão respaldadas em lei, cuja impetrante não questiona, ou mais, não comprova ter preenchido os pressupostos legais para o recebimento de salário cheio, já que é possível deduzir que seu trabalho, em núcleo farmacêutico, não é o mesmo de servidor lotado em PSF.

Portanto, inexiste ilegalidade ao não conceder a isonomia salarial, uma vez que não restou demonstrado
prima facie
o direito líquido e certo, razão pela qual a sentença não merece quaisquer reparos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020